Tribunal: TJDFT
Processo: 0718281-33.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Recurso Inominado. Ação de indenização por danos materiais. Fraude. Falsa central. Falha no serviço. Ausência. Movimentações. Perfil usual. Provimento.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar o primeiro réu a restituir à autora a quantia de R$ 2.173,78 (dois mil cento e setenta e três reais e setenta e oito centavos) corrigida monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros de mora desde a citação.
2. Em suas razões recursais (ID 69093516), o primeiro réu, ora recorrente, alega que para realizar uma transferência é sempre necessário a utilização da chave de segurança do cliente (senha, biometria ou TOKEN), para garantir que a transação esteja sendo efetuada pelo próprio cliente. Afirma que a parte autora é a única responsável por eventuais prejuízos, pois é de sua inteira responsabilidade a digitação dos dados nas suas transações financeiras. Aduz que a parte Autora foi negligente ao acreditar em fatos narrados por terceiros desconhecidos uma vez que o seu gerente ou qualquer funcionário do banco nunca entrará em contato com os clientes solicitando acesso a links ou instalações de aplicativos de fontes desconhecidas a não ser o aplicativo do próprio Banco. Aponta que, em hipótese alguma, é solicitada a senha ou posição de chave TOKEN uma vez que elas são usadas exclusivamente para validar transações. Ressalta que que no momento em que as transações são efetuadas constam todas as informações referente ao destinatário e valor da transferência onde o cliente precisa confirmar os dados e, somente após a confirmação, a operação deve ser finalizada, ou seja, o cliente não seguiu com as devidas cautelas nesta transação. Ao final, requer que seja o recurso recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, bem como que seja dado provimento a ele para reformar a sentença recorrida.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 69093530), nas quais a autora narra que “propôs em face do recorrido ação de reparação por danos materiais sendo que foi vítima de um estelionatário via Pix do celular conhecido como (mão fantasma) no valor de R$ 4.347,56 ( quatro mil trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e seis centavos) onde o ambiente simula perfeitamente uma central de marketing onde jamais poderia imaginar que se tratava de um golpe, razão pela qual efetuou prontamente a transferência”. Alega que se verifica das razões do recurso que o recorrente repete ipsis litteris os termos da petição, o que não se admite, na medida em que o recorrente deveria buscar através de seu recurso a reforma da decisão de Primeiro Grau (sistemática lógica da processualística); e para que alcance tal resultado deve, por óbvio, indicar o erro da sentença, o que não ocorreu. Pugna desde já pela condenação das recorrentes em litigância de má-fé, por apresentar recurso protelatório sem nenhum embasamento jurídico com fulcro no art. 79 seguintes do novo CPC. Argumenta que fica clara a falha dos sistemas de segurança do Banco Bradesco que poderiam ter detectado que essa transação era suspeita e dessa forma evitaria a conclusão da transferência tornando assim óbvia a omissão por parte da instituição financeira que possui todos os meios necessários para evitar esse tipo de golpe.
5. Sem contrarrazões do segundo réu.
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber: (i) se deve ser concedido efeito suspensivo ao recurso; (ii) se houve ofensa ao princípio da dialeticidade; (iii) se o réu deve ser condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, e (iv) se há responsabilidade do banco réu sobre os danos materiais sofridos pela autora.
III. Razões de decidir
7. Pedido de efeito suspensivo formulado pelo réu. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei n. 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Indefiro o pedido de efeito suspensivo.
8. Preliminar de inadmissão recursal por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença, haja vista que defende a responsabilidade exclusiva da consumidora pelos danos materiais sofridos.
9. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
10. A Súmula no 479 do STJ dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias".
11. Consta do boletim de ocorrência registrado pela parte autora que: “a declarante recebeu uma mensagem via SMS, onde informava que a sua conta do Banco Bradesco havia sido clonada e que teria ocorrido um empréstimo fraudulento no valor de R$ 43.497,96 (quarenta e três mil quatrocentos e noventa e sete reais e noventa e seis centavos) e solicitava que clicasse no número indicado. Que recebeu um número de protocolo e seguiu as orientações do fraudador durante a ligação. Que o fraudador orientou que a declarante entrasse em seus aplicativos do Banco Bradesco e do Banco Mercantil do Brasil S.A., sendo que o fraudador informou que já havia resolvido a tentativa de fraude, mas que havia a necessidade de envio de um pix no valor de R$ 4.347,56 (quatro mil trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos) e outro de R$ 1.450,00 (hum mil quatrocentos e cinquenta reais) e que estes valores seriam devolvidos em poucas horas. Acreditando na idoneidade das orientações recebidas, a declarante acabou por transferir via pix os valores solicitados para a pessoa jurídica B. C. D. S. O. M.. Que logo após o envio dos pixes, o número do golpista ficou desativado. O comunicante informa que o golpista deletou todas as mensagens enviadas, deixando desta forma de indicar o número utilizado por ele.” (ID 69091917).
12. Percebe-se que a autora foi vítima de fraude da falsa central, na qual há utilização de engenharia social de forma astuta e sofisticada que envolve a vítima e a induz a realizar procedimentos que não são praxe da instituição financeira (receber ligações da central de atendimento, que não efetua ligações para clientes, e solicitar transferência via PIX). Ressalte-se que é de conhecimento público e, com base nas regras de experiência, que os prepostos das instituições financeiras não realizam ligação solicitando instalação de aplicativo e transferências de valores a si ou a terceiros, de modo que, no caso, a autora não adotou as cautelas necessárias.
13. Nesse contexto, em que peses a narrativa autoral, não houve comprovação de que a autora recebeu ligações do número oficial do banco ou demonstração de quais eram os dados de conhecimento dos estelionatários. A autora também não acostou aos autos o extrato de ligações telefônicas para comprovar o recebimento das ligações.
14. Com relação à alegada atipicidade da transação, também sem razão a autora. Verifica-se que a requerente realizou apenas uma transferência e em valor não muito elevado - R$ 4.347,56 (quatro mil trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), razão pela qual não há que se falar em responsabilidade do banco por ausência de mecanismos capazes de identificar e bloquear prontamente movimentações que divergem do perfil usual do consumidor.
15. Enfim, das provas trazidas aos autos, restou incontroverso que a autora foi vítima de estelionatários, sem qualquer participação da instituição financeira ré, não havendo sequer a confirmação de ligação telefônica originária de número de titularidade dos bancos réus. A fraude decorreu exclusivamente da conduta negligente da autora em seguir instruções de terceiros estranhos à relação contratual mantida com o banco. Assim, restou configurada a culpa exclusiva do consumidor para a consecução da fraude, de forma que o dano material suportado não pode ser imputado ao banco, pois rompido o nexo causal (artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC).
16. Nesse sentido: Acórdão 1871774, 0700205-52.2024.8.07.0009, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 31/05/2024, publicado no DJe: 19/06/2024.
17. Diante do provimento do recurso, nada a prover com relação ao pedido de condenação da parte ré por litigância de má-fé em razão de interposição de recurso alegadamente protelatório.
IV. Dispositivo e tese
18. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ: Súmula no 479; TJDFT: Acórdão 1871774, 0700205-52.2024.8.07.0009, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 31/05/2024, publicado no DJe: 19/06/2024.